Tribunal: TJMT
Processo: 0001434-15.2008.8.11.0017
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001434-15.2008.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - CNPJ: 03.918.869/0001-08 (APELANTE), DANILO SCHEMBEK SOUZA - CPF: 017.254.761-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - CNPJ: 03.918.869/0001-08 (REPRESENTANTE), MOACIR FERREIRA JERONIMO - CPF: 208.675.301-20 (APELADO), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), ASSIS BRASIL BORANGA ESCOBAR - CPF: 126.577.270-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRABALHO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – PROVA DO DANO EFETIVO – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR – CARACTARIZADO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. À luz do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, o Estado (
lato sensu)
responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração pública.

2.
Considerando que foi comprovado o acidente ocorrido durante o período em que a parte autora estava trabalhando para a municipalidade, está caracterizada a obrigação do ente público pela reparação indenizatória pretendida
.

3. Estando comprovada a conduta do agente, o dano e o nexo de causalidade, cabível a indenização pelos danos morais e estéticos suportados pela vítima.

4. A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe, no artigo 3°, que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

5. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”
,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA,
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO”
,

ajuizada

por
MOACIR FERREIRA JERONIMO,
contra a parte apelante, nos seguintes termos (ID. 186889170 – pág. 10 a ID. 186889171 – pág. 6):

“
VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO ajuizada por MOACIR FERREIRA JERÔNIMO em face do MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, todos devidamente qualificados nos autos.

Sustenta o Autor, em apertada síntese, que “foi admitido em fevereiro de 2003, sendo lotado na Secretaria Municipal de Obras, conforme se faz prova coma as notas de empenho, forma pela qual recebia seus salários, sempre exercendo suas atividades com responsabilidade e esmero, nunca tendo cometido qualquer falta que o desabonasse”. (sic. fls. 09/10)

Contudo, aduz que, em fevereiro de 2005, “exercendo suas atividades habituais, foi designado para compor uma equipe para consertar a bomba de captação de água, junto ao rio Araguaia e, nesta função, sofreu acidente de trabalho, provocando uma lesão no primeiro dedo do pé, em decorrência de estar laborando sem os devidos equipamentos de segurança, que obrigatoriamente devem ser fornecidos pelo empregado, de tal acidente resultou na perda do primeiro dedo do pé direito”. (sic. fls. 10/11)

Argumenta ainda que, em razão do acidente mencionado, buscou atendimento médico, porém suas tentativas foram infrutíferas, no sentido de salvar o dedo o qual após longo tempo de tratamento, acabou mutilado.

Nesse cenário, pugnou pela procedência dos pedidos com o fito de condenar a parte Requerida ao pagamento a título de dano moral o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e danos estéticos no valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

Com a inicial (fls. 08/16), juntou procuração e documentos de fls. 17/59.

Recebida a inicial (fl. 61), foi deferido os benefícios da justiça gratuita, bem como, determinada a citação da parte requerida.

Devidamente citado (fl. 63), o requerido apresentou contestação às fls. 64/77, requerendo a improcedência da inicial, sob a argumentação de que não existe prova do nexo causal da ilicitude do fato, dando-se por completa descaracterização de qualquer imputação atribuída ao contestante, requerendo por fim, em caso de condenação, seja ela sob a luz da culpa concorrida.

A parte autora apresentou impugnação às fls. 79/82.

Em seguida foi determinada a intimação das partes para que especificassem as provas que pretendiam produzir (fl. 86), oportunidade em que a parte reclamada pugnou pela realização de perícia médica, bem como pela inquirição das testemunhas.

Realizada audiência de instrução e julgamento (fl. 105), foram ouvidas as testemunhas e, no final, a advogada da requerida reforçou o pedido de realização de perícia médica.

Deferida a produção de perícia médica à fl. 110.

Laudo pericial aportado à fl. 117.

Em seguida, intimadas às partes para se manifestarem nos autos acerca da perícia, sendo apresentadas manifestações de ambas as partes (fls. 112 e 127/128).

Os autos vieram conclusos.

É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Não havendo preliminares a serem analisadas, passo a analisar o MÉRITO.

Após análise detida dos autos, sopesadas as provas produzidas e avaliando o conteúdo jurídico referente ao tema em debate, tenho que a ação deve ser julgada parcialmente procedente. Senão vejamos.

Conforme relatado, cuida-se de ação de indenização por danos morais e estéticos em decorrência do acidente de trabalho sofrido pelo servido que teve seu dedo do pé direito amputado por força da negligência do ente público que deixou de oferecer ao autor (servidor) condições de trabalho que se revelassem seguras e adequadas, aptas a evitar ou minimizar tal infortúnio.

Com efeito, de acordo com Carta Constitucional, a responsabilidade do ente público, em regra, é apurada objetivamente, independente de análise de culpa, conforme prescreve art. 37, § 6o, da CF/88, in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Para a configuração da responsabilidade objetiva do Estado não se exige culpa ou dolo, mas apenas uma relação de causa e efeito entre o ato praticado pelo agente e o dano sofrido. Também não é necessário que o ato praticado seja ilícito, muito embora deva ser antijurídico.

Desta feita, a Administração Pública assume o risco e responde civilmente pelos danos por ventura causados injustamente por seus agentes na realização de determinada atividade administrativa. A propósito, é o que já assentou a Corte Suprema, senão vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE QUE ACOMETE SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. CONSEQÜÊNCIAS PERMANENTES. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE PROVA. I - O recorrido, servidor público civil, teve membro inferior permanentemente lesado em razão de acidente de trabalho. O Tribunal a quo, a par de considerar a Lei n.o 8.112/90 para a solução da controvérsia, teve em conta o que disposto no art. 37, § 6.o, da Constituição da República. Asseverou que além dos direitos garantidos ao servidor público pela legislação infraconstitucional, existe também o amparo previsto na constituição para a vítima de ato lesivo do Estado, o qual tem responsabilidade objetiva pela reparação do dano. II - Para a demonstração do dissídio jurisprudencial, é necessário, entre outros cuidados, o cotejo analítico dos casos confrontados, com a indicação das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. No presente caso, a comprovação da semelhança dos casos confrontados depende do reexame de prova. Avaliar a extensão do dano sofrido, sua repercussão na esfera moral do recorrida, a capacidade econômica das partes, entre outros fatores necessários para a exata delimitação da extensão do dano e do adequado valor destinado a repará-lo, implicaria afronta ao disposto na Súmula n.o 7/STJ. (AgRg no REsp 839.384/RO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/09/2010, DJ 05/10/2006, p. 269)

No caso em tela, portanto, aplica-se a responsabilidade civil objetiva do Estado, sob a forma da teoria do risco administrativo, vez que a municipalidade não logrou êxito em comprovar que, na época dos fatos, fornecia equipamento de segurança aos seus servidores, a fim de garantir a segurança do trabalhador durante a execução dos serviços braçais.

Ademais, in casu, não há qualquer prova quanto à caracterização de culpa exclusiva da vítima, mas sim resta indubitável a responsabilidade do ente municipal, restando patente a sua negligência, sendo certo que era de sua obrigação oferecer ao autor condições de trabalho que se revelassem seguras e adequadas, aptas a evitar ou minimizar tal infortúnio, o que não fez.

Além do mais, restou evidenciado pelo laudo pericial realizado pela médica, Dra. Daiane Schilo Araújo, que a amputação do dedo ocorreu “após trauma pé, evoluiu c/ infecção, resultando em amputação”. (fl.117)

Dessa forma, não há como se excluir a responsabilidade do Município ou, ainda, que se falar em caso fortuito já que o risco de acidentes como o sofrido pelo autor é previsível diante da atividade laboral desenvolvida.

Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

Apelação Cível Responsabilidade civil Autor que perdeu a visão do olho direito em razão de acidente durante o exercício de sua função Sentença de parcial procedência Recursos voluntários do autor e do Município Nexo causal comprovado entre a perda da visão de caráter irreversível e o acidente de trabalho ocorrido Ausência de comprovação, por parte do Município, de que fornecia o equipamento de segurança e fiscalizava seu uso Responsabilidade pelo evento danoso configurada Obrigação de indenizar Valor da indenização majorado para R$ 30.000,00, montante suficiente para minorar os transtornos suportados pelo autor e desestimular a conduta omissiva Danos estéticos englobados pelos danos morais. (TJ-SP - APL: 9178290692009826 SP 9178290-69.2009.8.26.0000, Relator: Sidney Romano dos Reis, Data de Julgamento: 28/05/2012, 6a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/06/2012)

ADMINISTRATIVO.ACIDENTÁRIO. INDENIZAÇÃO PELO DIREITO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO QUE ERA DETENTOR DO CARGO DE MOTORISTA DE CAMINHÃO. ACIDENTE DO TRABALHO. PERDA PARCIAL DA VISÃO (OLHO ESQUERDO). IMPOSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DE TAL FUNÇÃO. PROVA PERICIAL NESSE SENTIDO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E DE SEGURANÇA PARA O TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS, ALIADO À CULPA IN VIGILANDO DA MUNICIPALIDADE. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL COMPROVADO. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. (TJ-SC - REEX: 158669 SC 2009.015866-9, Relator: Vanderlei Romer, Data de Julgamento: 02/09/2012, Primeira Câmara de Direito Público, Data de Publicação: Reexame Necessário n. , de Correia Pinto)

Dessa forma, tratando-se de alegação de omissão/negligência por parte do ente público, instaurou-se um regime jurídico da responsabilidade do Poder Público de cunho estritamente privado, sem a necessidade de demonstração da culpa individual do funcionário ou órgão responsável, mas sim do funcionamento defeituoso do dever, do qual advenha dano, na espécie, da ineficiência na adequação de condições de trabalho.

Desse modo, comprovado o dano (conduta comissiva/omissiva), o nexo causal e a culpa, resta caracterizada a responsabilidade do ente público em indenizar.

Feito isso, passo analisar os pedidos de indenização por danos morais e estéticos.

No que concerne à indenização por dano moral, o direito resta consagrado por força de dispositivo da Lei Maior (CF, art. 5.o, incisos V e X) e doutrina e a jurisprudência já se manifestaram a respeito do alcance desses dispositivos.

Caio Mário da Silva Pereira comentou: “A Constituição Federal de 1988 veio pôr uma pá de cal na resistência à reparação do dano moral... Destarte, o argumento baseado na ausência de um princípio geral desaparece. E, assim, a reparação do dano moral integra-se definitivamente em nosso direito...” (In “Responsabilidade Civil”, 6.a ed., Ed. Saraiva, pág. 407).

Dessa forma, como a indenização por dano moral objetiva atenuar o sofrimento, físico ou psicológico, decorrente do ato danoso que atinge aspectos íntimos e sociais da personalidade humana, tenho que no caso sob análise, os danos morais são devidos.

Quanto a reparação por dano estético, imperioso ressaltar que este se trata de uma modalidade de dano moral, cuja configuração exige transformação permanente na aparência externa da pessoal, ou seja, envolvem deformidade física capaz de provocar repugnância, desgosto ou humilhação.

O dano estético ora alegado é pretendido em razão da perda do membro inferior do autor, o qual deixou sequelas e deformidade física constrangedora, razão pela qual deve ser reconhecido.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, via de consequência, CONDENO o requerido MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA ao pagamento a título de danos morais o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a título de danos estéticos o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ambos os valores corrigidos desde o evento danoso (fevereiro de 2005), devendo, contudo, na correção monetária e nos juros moratórios, incidirem os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, utilizar o INPC até 30 de junho de 2009 e, após, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, até 25 de março de 2015 e, a partir de então, IPCA-E.

Em face da sucumbência, CONDENO à parte demandada nos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, forte no art. 85, § 2o do CPC, sopesadas a ausência de complexidade, ausência de dilação probatória e considerando o zelo profissional e o tempo exigido para o serviço.

DEIXO de condenar o ente municipal ao pagamento das custas processuais.

Por derradeiro, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo recursal, REMETAM-SE os autos à Superior Instância, em vista do REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA, nos termos do artigo 496, I do Código de Processo Civil.

Às providências.

São Felix do Araguaia/MT, 13 de setembro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção
”.

Nas razões recursais, a parte apelante argumenta, em síntese, que, no caso dos autos, não foi comprovado o nexo causal entre o dano sofrido pela parte autora e a conduta do ente público demandado, motivo pelo qual entende que deve ser afastada a condenação imposta ao município, salientando que o autor sofre de doença pré-existente.

Ademais, afirma que a parte demandante
“(...) abandonou posto de trabalho e fora até a bomba de captação de água, a PEDIDO DO SR. MANOEL - ENCANADOR (TESTEMUNHA), auxilia-lo no conserto do equipamento, ocasião que tropeçou em uma pedra, e cortou o pé”
, asseverando que o município apelante não pode ser penalizado por algo que sequer consentiu.

Aduz que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima e que a lesão ocorreu porque a parte autora é portadora de diabetes.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Em virtude do exposto, o Apelante requer que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida no sentido de:

A)
Afastar a condenação por dano moral e dano estético, haja vista a ausência de nexo causal entre o dano sofrido pelo autor e a conduta do ente público municipal.

B)
Ademais, por amor ao debate, pugnamos ainda pela, em caso de condenação do ente público municipal, que a incidência dos juros e correção monetária do dano moral na presente demanda observe a data da sentença ou acórdão, e não a data do evento danoso, como estabelecido na decisão a quo”.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais refuta integralmente os fundamentos do recurso (ID. 186889180).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por verificar
a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial
(ID. 188605172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de “
RECURSO DE APELAÇÃO”
,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA,
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO”
,

ajuizada

por
MOACIR FERREIRA JERONIMO,
contra a parte apelante.

A controvérsia cinge-se em analisar a responsabilidade da parte recorrente pelo evento danoso narrado na peça inaugural, bem como a existência de nexo causal entre a conduta do ente público demandado e o dano suportado pela parte demandante, ora apelada.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora, ora recorrida, ingressou com a presente demanda, aduzindo, em síntese, que
foi admitido pelo município réu/apelante em fevereiro de 2003, sendo lotado na Secretaria Municipal de Obras e que, em fevereiro de 2005,
“exercendo suas atividades habituais, foi designado para compor uma equipe para consertar a bomba de captação de água, junto ao rio Araguaia e, nesta função, sofreu acidente de trabalho, provocando uma lesão no primeiro dedo do pé, em decorrência de estar laborando sem os devidos equipamentos de segurança, que obrigatoriamente devem ser fornecidos pelo empregado, de tal acidente resultou na perda do primeiro dedo do pé direito”.

A parte recorrente busca afastar o reconhecimento do nexo de causalidade entre o dano sofrido pela parte recorrida e a conduta do município apelante.

Como cediço, a responsabilidade civil extracontratual é definida como a obrigação de reparar o dano imposto a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, conforme preconiza o artigo 186 do Código Civil.

Desse conceito, surgem os requisitos essenciais da reparação civil: a existência de uma conduta antijurídica, dolosa ou culposa; a incidência de um dano, de natureza patrimonial ou extrapatrimonial; e o nexo causal entre ambos.

A Constituição Federal, ao tratar da matéria da responsabilidade civil, no art. 37, § 6o, preconiza que:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Trata-se, portanto, da responsabilidade civil de natureza objetiva, na qual a vítima do dano prescinde da comprovação da culpa ou dolo do agente público.

CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, ao explicitar a responsabilidade objetiva do Estado, aduz que:

“Responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem. Para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano”. (Curso de direito administrativo, 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 935/936).

Assim, com fundamento na teoria do risco administrativo, para a configuração da responsabilidade civil do Estado basta a demonstração do nexo de causalidade entre os danos causados e a conduta, tanto das pessoas jurídicas de direito público, quanto das de direito privado prestadoras de serviço público, sendo desnecessário perquirir sobre a ocorrência, ou não, de culpa da Administração Pública, ou de seus agentes.

Da análise do contexto probatório, observa-se que os fatos narrados na exordial foram comprovados.

Conforme bem consignado na sentença objurgada:

“
No caso em tela, portanto, aplica-se a responsabilidade civil objetiva do Estado, sob a forma da teoria do risco administrativo, vez que a municipalidade não logrou êxito em comprovar que, na época dos fatos, fornecia equipamento de segurança aos seus servidores, a fim de garantir a segurança do trabalhador durante a execução dos serviços braçais.

Ademais, in casu, não há qualquer prova quanto à caracterização de culpa exclusiva da vítima, mas sim resta indubitável a responsabilidade do ente municipal, restando patente a sua negligência, sendo certo que era de sua obrigação oferecer ao autor condições de trabalho que se revelassem seguras e adequadas, aptas a evitar ou minimizar tal infortúnio, o que não fez.

Além do mais, restou evidenciado pelo laudo pericial realizado pela médica, Dra. Daiane Schilo Araújo, que a amputação do dedo ocorreu “após trauma pé, evoluiu c/ infecção, resultando em amputação”. (fl.117)

Dessa forma, não há como se excluir a responsabilidade do Município ou, ainda, que se falar em caso fortuito já que o risco de acidentes como o sofrido pelo autor é previsível diante da atividade laboral desenvolvida
”.

Assim, ainda que a parte recorrente sustente que a vítima possui doença pré-existente (diabetes) e que, por tal fato, houve o agravamento da lesão, constata-se que, se não tivesse ocorrido o acidente de trabalho, a parte apelada não sofreria com o dano noticiado na inicial.

Assim, neste feito, está fartamente comprovado o dano (indiscutível), bem como a conduta do município, que deixou de comprovar nos autos que fornecia os equipamentos de proteção individual ao trabalhador.

Outrossim, ainda que a parte apelante sustente que não deu ordens para que a parte apelada realizasse o serviço em questão, é fato que, no momento do acidente, a parte recorrida estava em seu horário de trabalho e prestando serviços ao município.

Tal fato, alegado nas razões do apelo, não exime a responsabilidade do ente público, uma vez que a parte autora estava à disposição do Município para a consecução das funções estatais e, ainda, pelo fato de o acidente ter ocorrido quando o funcionário estava no exercício de sua função pública.

Diante disso, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima.

Mister se faz consignar, como já exposto alhures, que não houve comprovação da disponibilização de equipamentos de segurança para execução do trabalho no qual a parte requerente sofreu acidente.

Em síntese, não há como se afastar a responsabilidade civil do
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIZ DO ARAGUAIA
pelo evento danoso noticiado na exordial, estando sobejamente configurado, no presente caso, o dano moral indenizável.

Nesse mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência dominante deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRABALHO - MECANICO – AMPUTAÇÃO DE TRÊS DEDOS DO PÉ DIREITO –
AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS DEVIDOS
– RECURSO PROVIDO. A responsabilidade do Ente Público deriva da teoria do risco administrativo consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa. Compete ao réu de desconstituir as alegações autorais conferido pelo artigo 333, II, do CPC, uma vez que ao autor seria impossível a produção de prova negativa. O que não ocorreu no caso. Portanto, procedentes os pedidos contidos na inicial, deve ser o Município condenado a pagar para o apelante, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) referente aos danos estéticos, bem como ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 936,51 (novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e um centavos) pleiteados.

(TJ-MT - AC: 10002592720178110025, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/06/2023)”. [sem destaque no original]

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO – IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO RÉU POSITIVADA - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS, CONFIGURADOS – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. 2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 3. Considerando o conjunto probatório, o acidente resultou em abalo e sofrimento suficiente para gerar o dano moral. 4. Os elementos apontam que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à Apelada, a título de indenização pelos danos morais fixados pelo juízo a quo deve ser mantido, haja vista que o quantum atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 00008118220118110101 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 23/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2021)”.

Logo, comprovada a conduta do município, o dano e o nexo causal entre ambos, de rigor a manutenção da sentença que condenou a parte recorrente ao ressarcimento moral e estético pretendido na inicial.

Diante do exposto, concluo que não merece guarida a irresignação recursal.

Todavia, no que tange aos consectários legais, devem ser observados os temas 810/STF e 905/STJ, com incidência da correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir do evento danoso (Súmulas 54/STJ e 362/STJ).

Ademais, recentemente houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância aos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Prátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3o DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022).

“Embargos de declaração. Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021. Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1a Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO VOLTADO À ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3o DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DO ART. 7o. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Mon May 30 00:00:00 GMT-03:00 2022)”.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (Grifo nosso).

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
C
ONHEÇO
do recurso interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo
, tão somente para determinar que o
montante da condenação seja corrigido com observância aos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, seja aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024